Tribunal: CARF
Processo: 13827.000235/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000235/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.864 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO. ADMINISTRAÇÃO.
O pedido de restituição de receita da União, arrecadada mediante Darf ou GPS,
cuja administração não esteja a cargo da RFB, necessitará de previa
autorização para a restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 200 e ss) que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte que pleiteava a revisão
do Despacho Decisório (e-fls. 75 e ss) que indeferiu Pedido de Restituição de crédito referente a
pagamento efetuado indevidamente ou a maior a título de Parcelamento da Lei no 10.684/2003.
Este CARF prolatou diligência (Resolução no 1301-000.658, de 20 de fevereiro de
2019, e-fls. 350 e ss), em que determinou o sobrestamento do julgamento, com devolução dos
autos para a unidade de origem da RFB, no caso, a DRF/Bauru, para aguardar o trânsito em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000235/2010-18
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000235/2010-18

julgado das ações judiciais nos processos judiciais de execuções fiscais, especificamente, nos
2005.61.09.003139-7 e 2007.61.09.006035-7 e no processo MAS no 2011.61.08.004242-5.
Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da Resolução no
1301-000.658:
Trata-se do Recurso Voluntário (e-fls. 215/224) em face do Acórdão da 5a Turma da
DRJ/Ribeirão Preto que julgou Manifestação de Inconformidade Improcedente, ao não
reconhecer o direito creditório pleiteado (e-fls. 200/207).
Quanto aos fatos, consta dos autos:
- que, em 30/03/2010, a contribuinte protocolizou Pedido de Restituição de tributos
pagos indevidamente ou a maior (pedido formalizado em formulário papel), cujo
recolhimento
fora
efetuado
em
29/04/2005,
código
de
receita
7122-
PARCELAMENTO LEI 10.684/03 - DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS (e-fls. 03/04),
cópia do DARF, valor total R$ 609.610,23 (principal R$ 517.441,04 + juros de mora R$
92.169,19) (e-fl. 07), recolhimento confirmado (e-fl. 57);
- que referido valor fora recolhido como parcela do PARCELAMENTO ESPECIAL-
Lei 10.684 - PAES (Refis II), Processo n° 12219.000332/2004-50;
- que, entretanto, na data desse recolhimento, a contribuinte já estava excluída do
Parcelamento pela PFN com efeito desde 12/03/2005, por inadimplência correspondente
a três ou mais parcelas consecutivas, conforme TELA CONSULTA SITUAÇÃO DO
PARCELAMENTO (e-fls. 10 e 54);
- que, ainda, consta informações da referida TELA: Dívida consolidada no
Parcelamento foi de R$ 68.379.061,27, valores recolhidos até dezembro/2004 R$
3.619.263,29. Saldo devedor a partir de janeiro/2005: R$ 64.759.797,98;
- que, em 25/05/2010, conforme EXTRATO DA DÍVIDA DO PAES com
aproveitamento dos pagamento efetuados até 28/02/2005 (e-fls. 09 e 55/56), o saldo
devedor do PAES seria de R$ 74.759.953,60;
- que, conforme despacho de encaminhamento da DRF/Bauru (despacho de
movimentação interna dos presentes autos), de 09/08/2010, o Parcelamento PAES
encontra-se encerrado desde março/2005 e o último pagamento alocado no PAES tem a
data de arrecadação de 28/02/2005 (e-fl. 58);
- que, em 17/03/2010, a DRF/Bauru encaminhou os presentes autos à PFN, conforme
Despacho (e-fl. 60), in verbis:
(...)
1 - Tendo em vista referido crédito estar sob competência da PGFN e de
conformidade com disposto pelo artigo 20 da IN SRF 900, de 30 de dezembro de
2008, encaminho o presente processo à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional em Bauru para que reconheça, ou não, o direito creditório relativo ao
pedido do interessado de fls. 01, bem como a incidência de acréscimos legais se
devidos, referente as inscrições de dívida 80.2.05.030999-19, 80.4.05.000191-
88, 80.6.05.042897-70, 80.6.05.042898-50 e 80.7.05.013304-58.
2 - APGFNBAURU
(...)
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000235/2010-18

- que, em 17/09/2010, conforme despacho da PFN e demonstrativo de imputação (e-fls.
61/64), consta que o valor recolhido, o qual é objeto do presente pedido de restituição,
não se encontra disponível, pois:
a) a contribuinte, além dos débitos objeto do referido PAES (que a contribuinte foi
excluída por inadimplemento), há ainda outros débitos em aberto, inscritos em Dívida
Ativa da União e objeto de execução judicial.
b) no âmbito do processo de execução fiscal, mediante autorização judicial houve
alteração do código de receita, ou seja, REDARF e o valor recolhido foi alocado,
imputado nos débitos objeto das seguintes CDA's:
(...)
CDA - 80.4.0 5.000191-88 - IOF
Valor do DARF na data do recolhimento - 29.04.2005 - R$ 609.610,23
Valor do débito na data - 29.04.2005 - R$ 79.792,82
Valor imputado R$ 79.792,82
Situação: EXTINTA POR PAGAMENTO .
(02) TEM EXCEDENTE DE R $ 529.817.41
(...)
CDA-80.6.05.042898-50 - CSLL
Valor do débito na data - 29.07.2005 - R$ 13.660.668,15 (...)
Saldo na CDA.............................................R$ 5.990.683,96
(...)
(02) 29.04.05 - EXCEDENTE DE R$ 529.817,41 imputado
(...)
17.09.2010....................Saldo na CDA........R$ 2.641.196:04
(...)
- que, em 17/11/2010, em novo despacho da PFN e demonstrativo de imputação (e-fls.
65/69), consta que:
(...)
Após o procedimento de imputação dos REDARF nas inscrições, sobreveio
manifestação da DRF-Bauru/SP, determinando o cancelamento de um dos
períodos de apuração integrantes da CDA n° 80.6.05.042898-50, a qual havia
sido objeto de alocação de pagamentos.
Com o cancelamento, e a conseqüente retirada dos pagamentos, alguns
REDARF que haviam sido alocados no período cancelado tornaram-se
excedentes, sendo necessário o aproveitamento dos valores para a quitação de
outros débitos ativos exigidos da executada.
(...)
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000235/2010-18

Em contato telefônico com a DRF/Bauru, restou esclarecida a possibilidade de
aproveitamento dos excedentes independentemente de novos REDARF, sendo
possível a alocação diretamente no sistema da PGFN.
Sendo assim, encaminho ao setor competente para a imputação dos pagamentos
excedentes, de modo que a inscrição n° 80.6.05042898-50 seja quitada, bem
como para o aproveitamento integral de todos os pagamentos remanescentes,
inclusive a parcela que não puder ser desmembrada, para a quitação das
inscrições abaixo discriminadas, ordenadas conforme o critério de antiguidade
fixado pelo Art. 163, III, do CTN, levando-se em consideração as dívidas já
inscritas à época dos pagamentos.

(...)
- que, finalmente conforme despacho da PFN, de 14/02/2011, informou à DRF/Bauru a
inexistência do direito creditório reclamado pela interessada, in verbis:
(...)
Trata-se de Procedimento Administrativo onde se almeja a restituição de
quantia paga a maior, a título de parcela do PAES recolhida após a exclusão da
contribuinte do programa de parcelamento.
Analisando-se os dados obtidos no SINAL08, bem como as cópias extraídas do
Procedimento Administrativo n.° 13888.000567/2007-74, que seguem em anexo,
constata-se que o recolhimento do DARF juntado à fl. 03 deste feito, foi objeto
de procedimento de REDARF e imputado ao(s) débito (s) inscritos na(s) CDA(s)
n.° 80.4.05.000191-88 e 80.2.07.008463-42.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000235/2010-18

Assim, restou comprovado que a Interessada NÃO possui direito creditório em
relação à UNIÃO.
Em razão disso, indefiro a pretensão da parte interessada.
Ao Serviço de Dívida Ativa para encaminhar o presente à DRF/Bauru para as
providências pertinentes.
(... )
- que, na sequência, conforme Despacho Decisório da DRF/Bauru, de 09/05/2011, o
direito creditório reclamando é denegado (e-fls. 76/80), cuja ementa, fundamentação e
parte dispositiva, no que pertinente, transcrevo, in verbis:
(...)
Assunto:
Restituição de pagamentos efetuados indevidamente.
Ementa:
O pedido de restituição de receita da União, arrecadada mediante Darf ou GPS,
cuja administração não esteja a cargo da RFB, necessitará de previa
autorização para a restituição.
PEDIDO INDEFERIDO
(...)
Fundamentação:
(...)
Portanto, não se tratando mais o crédito pleiteado de tributos e contribuições
sob administração da RFB, o presente processo foi encaminhado para o órgão
competente, no caso, a Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme prevê o
artigo 20 da IN RFB n° 900/2008 abaixo transcrito, para que se manifestasse
sobre a procedência do pedido protocolizado pela interessada: (...).
Em 14.02.2011, em despacho de folha 67, a Procuradoria da Fazenda Nacional
se manifestou pelo não reconhecimento do direito creditório e indeferiu a
pretensão da contribuinte, tendo em vista o pagamento solicitado, que foi objeto
de Redarf, ter sido imputado ao(s) débito(s) inscrito(s) na(s) CDA(s) n°
80.4.05.000191-88 e 80.2.07.008463- 42.
(...)
Conclusão e Ordem de Intimação
Pelas razões de fato e de direito acima expendidas e com fulcro nas Portarias
MF n° 587, de 2010 e DRF/Bau n° 009, de 17 de fevereiro de 2011, e por força
do disposto no artigo 74, da Lei 9430, de 27 de dezembro de 1996, decido NAO
RECONHECER o direito creditório pleiteado, a título de pagamento indevido,
código 4493 (receita divida ativa Cofins), no valor de RS 609.610,23 (seiscentos
e nove mil, seiscentos e dez reais e vinte e ires centavos).
(...)
Ciente dessa decisão em 31/05/2011 (e-fls 83/84), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 21/06/2011 (e-fls. 85/102), cujas razões, em
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000235/2010-18

síntese, constam do relatório da decisão recorrida e que transcrevo, no que pertinente (e-
fls. 200/207), in verbis:
(...)
Cientificado do despacho em 31/05/2011 (fl. 83), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 85/102, em 21/06/2011, para alegar que
teria sido excluído do Paes indevidamente, pois teria compensado algumas
parcelas com crédito prêmio do IPI, mas que teria autorização judicial para tal
procedimento e que também teria ação judicial para ser reincluído no
parcelamento (processo n° 2008.61.00.021861-3).
Defendeu que antes mesmo de ser proferida decisão definitiva judicial, teriam
entrado em vigor as Medidas Provisórias n° 449/2008 e 470/2009, as quais
teriam permitido o parcelamento de débitos compensados com crédito-prêmio de
IPI.
O interessado afirmou que teria optado por reparcelar os débitos, através da
MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, mas que teria sido obrigado
a desistir e renunciar às ações judiciais para ser incluído em tal parcelamento.
Alegou que o montante pago durante sua adesão ao Paes e os débitos
consolidados deveriam ter sido aproveitados no novo parcelamento, conforme
Inc. II, art. 3° da Lei n° 11.941/2009, mas que isso não teria ocorrido.
O contribuinte discordou do procedimento da Procuradoria da Fazenda
Nacional, por ter imputado os pagamentos sem antes consultá-lo, alegando
ofensa ao contraditório, por não ter sido aberto prazo para impugnação.
Defendeu a nulidade da decisão, pois a execução fiscal n° 2005.61.09.003139-7
não abrangeria a CDA n° 80.2.07.008463-42, de modo que não haveria decisão
judicial que embasasse o Redarf.
Atribuiu que teria ocorrido compensação de ofício, conforme o § 2° do art. 49
da INRFB n° 900/2008, nas imputações de pagamentos levadas a efeito pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, mas que não teria sido concedido o prazo
de quinze (15) dias para o contribuinte se manifestar.
Afirmou que teria impetrado mandado de segurança, processo n° 0004232-
59.2011.4.03.6108, para pleitear a nulidade da imputação dos pagamentos
ocorridas nas execuções fiscais processo n° 2005.61.09.003139-7,
2007.61.09.006035-7, 2007.61.09.002017- 7 e 2005.61.09.003912-8.
Alegou que os débitos executados estariam sendo discutidos judicialmente,
garantidos por penhora e que não se poderia compensar de ofício débitos do
sujeito passivo com a exigibilidade suspensa.
Citou o art. 369 do Código Civil, dizendo ser indispensável para a compensação
de ofício que o crédito estivesse vencido e fosse exigível.
Defendeu que a imputação de débitos não seria permitida nos casos em que
houvesse penhora e discussão em embargos à execução, pois haveria o risco da
União receber o crédito duas vezes, pela via administrativa (compensação de
ofício) e pela via judicial (execução fiscal).
Por outro lado, afirmou que na manifestação de inconformidade visava ao
reconhecimento do crédito, que não deveria ser analisado pela óptica da
execução fiscal, mas como crédito originário das parcelas do Paes.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000235/2010-18

O interessado aduziu que o Inc. II, do art. 3°, da Lei n° 11.941/2009, deveria
prevalecer sobre a IN RFB n° 900/2008, pelo princípio da hierarquia das leis,
de modo que o reparcelamento do débito pela Lei n° 11.941/2009 faria com que
as parcelas pagas durante sua opção pelo Paes fossem computadas para
amortizar os débitos do novo parcelamento.
Concluiu, para requerer a reforma da decisão e o reconhecimento integral do
direito creditório.
Em 29/08/2016, a 5a Turma da DRJ/Ribeirão Preto juntou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, ao não reconhecer o crédito pleiteado, conforme
Acórdão (e-fls.200/207), cuja ementa e parte dispositiva transcrevo:
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/04/2005
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da lide importa em renúncia à
apreciação da matéria na esfera administrativa.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente desse decisum em 08/02/2017 - quarta-feira, no Domicílio Tributário Eletrônico
- DTE (e-fl. 212), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 09/03/2017 -
quinta-feira (e-fls. 214/224), cujas razões, em síntese, são as seguintes:
- que a decisão recorrida deve ser reformada;
- que não há que se falar em concomitância com o Mandado de Segurança;
- que, na verdade, deve ser reconhecida neste feito é a existência de questão prejudicial;
- que ainda não há decisão definitiva nos autos do Mandado de Segurança.
Quanto ao mérito:
- que impetrou Ação de Mandado de Segurança, insurgindo-se contra decisão judicial
que autorizou o REDARF, quanto aos pagamentos efetuados pela recorrente no PAES
(após estar excluída do PAES), cujos créditos foram utilizados pela PFN para quitação
dos débitos das CDA's n°s 80.4.05.000191-88 e 80.2.07.008463- 42, no âmbito dos
processos de execução fiscal, requerendo a anulação das imputações realizadas;
- que no feito mandamental foi proferida sentença denegando a segurança;
- que, porém, essa decisão de 1° grau foi objeto de Apelação, em tramitação no TRF/3a
Região;
- que a parte, que eventualmente não lograr êxito, poderá manejar Recurso Especial e
Recurso Extraordinário;
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000235/2010-18

- que, no caso, não existe relação de concomitância de processos administrativo e
judicial, não se referem a mesmo objeto (não há identidade de objeto), mas sim existe
relação de prejudicialidade;
- que o objeto do presente processo administrativo e o objeto do AMS protocolado em
25/05/20011 no TRF/3a Região (e-fls. 302/326) podem ser resumidos assim (transcrevo
as razões constantes do Recurso Voluntário):
(...)
Ora, no caso vertente, requerer-se a restituição de monta paga a maior a título
de Parcelamento da Lei n° 10.684/2003, Código Receita 7122, no período de
apuração 29/04/2005, no valor de R$ 609.610,23, apresentado em formulário
impresso, protocolizado em 30/03/2010 (fls. 3/5). No formulário, está
devidamente descrito o pedido e a causa de pedir, quais sejam: "a restituição da
parcela do PAES -Parcelamento Especial de que trata a Lei 10.648/2003 -
10.684/2003, não utilizadas pela RFB na amortização da dívida consolidada
no âmbito do PAES, por terem sido recolhidas após a data dos efeitos da
exclusão do referido programa, conforme dispõe o § 1o do art. 12 da Portaria
Conjunta PGFN/SRF n° 3/2004".
Já, nos autos do mandado de segurança o pedido é totalmente distinto, cingindo-
se a requerer a anulação das imputações determinadas nos autos do feito
executivo. Vejamos.

Na sequência, a contribuinte, ainda nas razões do recurso voluntário, pediu o
sobrestamento do presente processo administrativo, in verbis:
(...)
B) Do imperioso sobrestamento do processo administrativo decisão final nos
autos do MS n° 0004232-59.2011.4.03.6108 até
Pelos fatos narrados alhures, não restam dúvidas de que a decisão definitiva de
mérito a ser prolatada nos autos do Mandado de Segurança n°
000423259.2011.4.03.6108 poderá anular os efeitos da imputação realizada, na
qual utilizou-se o crédito ora litigado para amortizar débitos inscritos em dívida
ativa.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000235/2010-18

Caso isso ocorra, no que confia a Recorrente, certo é que o crédito objeto deste
feito administrativo será reestabelecido, podendo vir a ficar disponível. Ou seja,
há uma intrínseca e indissociável relação de prejudicialidade entre este
processo e o aludido feito mandamental.
Em situações como essa, o correto é o sobrestamento do feito administrativo, até
que sobrevenha decisão judicial definitiva, (...).
IV- DO PEDIDO
Diante do exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário, para que seja determinado o sobrestamento do processo
administrativo vertente até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança n°
000423259.2011.4.03.6108.
Após o julgamento definitivo do Mandado de Segurança n° 0004232-
59.2011.4.03.6108, requer sejam os autos encaminhados à autoridade
administrativa competente para que esta se pronuncie acerca da certeza e
liquidez do crédito ora pleiteado, o qual, ao final, deverá ser integralmente
deferido.
(...)
Por último, a recorrente juntou aos autos, em 11/12/2018, petição informando que por
sentença em embargos à execução, prolatada em 11/09/2014, da 4a Vara Federal em
Piracicaba, a CDA 80.2.07.008463-42 foi cancelada (e-fls. 331/332), in verbis:
(...)
COSAN S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, já devidamente qualificada nos
autos do processo administrativo em epígrafe, por seus advogados que a
presente subscrevem, já constituídos nos termos do mandato de representação,
vem requerer a juntada do anexo extrato da PGFN sobre a CDA n°
80.2.07.008463-42 (Doc. 01), bem como da sentença proferida em embargos à
execução sob o n° 000603516.2007.4.03.6109 (Doc. 02), as quais comprovam
cabalmente que os débitos constantes da referida inscrição foram extintos por se
tratarem de uma cobrança em duplicidade, restando incontroverso que parcela
substancial do crédito aqui em debate nestes autos encontra-se disponível para
utilização e compensação, conforme restará pormenorizado a seguir.
Trata-se de Pedido de Restituição de crédito referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior a título de Parcelamento da Lei n° 10.684/2003,
Código Receita 7122, no período de apuração 29/04/2005, no valor de R$
609.610,23.
O pleito da ora Recorrente foi indeferido ao argumento de que o crédito não se
configura líquido e certo, notadamente porque teria sido aproveitado para
liquidar débitos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa 80.4.05.000191-88 e
80.2.07.008463-42,
em
cobrança
através
das
execuções
fiscais
n°s
2005.61.09.003139-7 e 2007.61.09.006035-7.
Contudo, conforme se verifica do extrato do extrato da PGFN sobre a CDA n°
80.2.07.008463-42 e sentença proferida em embargos à execução sob o n°
000603516.2007.4.03.6109, esta inscrição foi cancelada.
Logo, resta inequívoco que parcela do crédito aqui pleiteado, notadamente a
monta de R$ 529,917.41, encontra-se disponível para utilização pois, não foi
utilizado para compensar com nenhum débito.
(...)
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000235/2010-18

É o relatório.
Este CARF prolatou diligência (Resolução no 1301-000.658, de 20 de fevereiro de
2019, e-fls. 350 e ss), em que determinou o sobrestamento do julgamento, com devolução dos
autos para a Unidade de Origem da RFB, no caso, à DRF/Bauru, para aguardar o trânsito em
julgado das ações judiciais nos processos judiciais de execuções fiscais, especificamente, nos
2005.61.09.003139-7 e 2007.61.09.006035-7 e no processo MAS no 2011.61.08.004242-5.
A Unidade de Origem da RFB respondeu (Despacho de Encaminhamento n°
25.961/2021 - PFOUTROS/EQAUD/DEVAT08/RFB, de 24 de outubro de 2021, e-fls. ) em que
asseverou:
1. No curso do julgamento do Recurso Voluntário manejado pelo interessado, a 3a
Câmara / 1- Turma Ordinária, por meio da Resolução 1301-000.658, resolveu, por
unanimidade de votos, sobrestar o julgamento do processo, mantendo-o na origem, até
decisão
final transitada em julgado nos processos de execuções
fiscais
2005.61.09.003139-7, 2007.61.09.006035-7 e na AMS n° 2011.61.08.004242-5.
2. Em relação à execução fiscal n° 2005.61.09.003139-7, o executado realizou o seu
pagamento objeto da cobrança, bem como realizou o parcelamento do débito tributário
junto à execução fiscal n° 2007.61.09.006035-7. Com relação a AMS n°
2011.61.08.004242-5, o interessado não obteve provimento nas instâncias judiciais,
culminando no não conhecimento do Recurso Especial.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 205 e ss) que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte que pleiteava a revisão
do Despacho Decisório (e-fls. 75 e ss) que indeferiu Pedido de Restituição de crédito referente a
pagamento efetuado indevidamente ou ao maior a título de Parcelamento da Lei no 10.684/2003.
No formulário, o interessado alegou que o pedido teria por objeto “a restituição da
parcela do PAES - Parcelamento Especial de que trata a Lei 10.648/2003 -10.684/2003, não
utilizadas pela RFB na amortização da dívida consolidada no âmbito do PAES, por terem sido
recolhidas após a data dos efeitos da exclusão do referido programa, conforme dispõe o § 1o do
art. 12 da Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 3/2004”.
O despacho decisório proferido pela Auditoria Fiscal da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Bauru/SP não reconheceu o direito creditório (fls. 75 e ss), pois verificou
que o referido pagamento teria sido utilizado para quitar débito do contribuinte inscrito em
dívida ativa.
No despacho, a autoridade ponderou que a exclusão do PAES teria ocorrido com
efeitos a partir de 12/03/2005, mas a Fazenda Nacional teria ajuizado processo de execução
fiscal no 2005.61.09.003139-7, no qual teria sido determinado que fossem feitos Redarfs dos
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000235/2010-18

recolhimentos referentes ao PAES para que fossem aproveitados na quitação de débitos inscritos
em Dívida da União.
Assim, em cumprimento à decisão judicial, foram feitos os Redarfs, alterando o
Código Receita dos pagamentos para 4493 – Dívida Ativa Cofins.
A Recorrente afirmou que teria impetrado mandado de segurança, processo no
0004232- 59.2011.4.03.6108, para pleitear a nulidade da imputação dos pagamentos ocorridas
nas
execuções
fiscais
processo
no
2005.61.09.003139-7,
2007.61.09.006035-7,
2007.61.09.002017- 7 e 2005.61.09.003912-8.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, através do Acórdão n 14-62.636 - 5a
Turma da DRJ/RPO (e-fls. 200 e ss). Asseverou a decisão de primeira instância que o pagamento
objeto do Pedido de Restituição é objeto de discussão judicial, é ilíquido e incerto, de modo que
o direito creditório não deve ser reconhecido e a manifestação de inconformidade deve ser
indeferida.
Isto porque o contribuinte ajuizou embargos, processo no 2008.61.09.002586-6, os
quais estavam em andamento, aguardando apreciação de agravo em recurso especial pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, o contribuinte manteve o mandado de segurança processo no
0004232-59.2011.4.03.6108, para contestar a imputação dos pagamentos efetuados após sua
exclusão no Paes (caso do crédito do PER/Dcomp tratado no presente processo) às execuções
fiscais processo no 2005.61.09.003139-7, 2007.61.09.006035-7, 2007.61.09.002017-7 e
2005.61.09.003912-8.
O objeto do Mandado de Segurança n. 2011.61.08.08.004232-5 é a legalidade da
utilização do crédito reclamado para quitação de débito em DAU. E o objeto deste procedimento
administrativo fiscal é o indeferimento do pedido de recolhimento do direito à restituição, tendo-
se em vista da utilização do crédito reclamado para quitação de débito em DAU.
Este CARF prolatou diligência (Resolução no 1301-000.658, de 20 de fevereiro de
2019, e-fls. 350 e ss), em que determinou o sobrestamento do julgamento, com devolução dos
autos para a Unidade de Origem da RFB, no caso, à DRF/Bauru, para aguardar o trânsito em
julgado das ações judiciais nos processos judiciais de execuções fiscais, especificamente, nos
2005.61.09.003139-7 e 2007.61.09.006035-7 e no processo MAS no 2011.61.08.004242-5.
A Unidade de Origem da RFB respondeu (Despacho de Encaminhamento n°
25.961/2021 - PFOUTROS/EQAUD/DEVAT08/RFB, de 24 de outubro de 2021) em que
asseverou:
1. No curso do julgamento do Recurso Voluntário manejado pelo interessado, a 3-
Câmara / 1- Turma Ordinária, por meio da Resolução 1301-000.658, resolveu, por
unanimidade de votos, sobrestar o julgamento do processo, mantendo-o na origem, até
decisão
final transitada em julgado nos processos de execuções
fiscais
2005.61.09.003139-7, 2007.61.09.006035-7 e na AMS n° 2011.61.08.004242-5.
2. Em relação à execução fiscal n° 2005.61.09.003139-7, o executado realizou o seu
pagamento objeto da cobrança, bem como realizou o parcelamento do débito tributário
junto à execução fiscal n° 2007.61.09.006035-7. Com relação a AMS n°
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000235/2010-18

2011.61.08.004242-5, o interessado não obteve provimento nas instâncias judiciais,
culminando no não conhecimento do Recurso Especial.
Como se viu, o interessado não obteve provimento nas instâncias judiciais,
culminando no não conhecimento do Recurso Especial, nos autos do AMS n°
2011.61.08.004242-5, o que comprova que houve a confirmação judicial da alocação dos valores
recolhidos aos débitos objeto das CDA's.
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 428
DF CARF MF
Original